Tribunal: TJDFT
Processo: 0748685-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Direito processual. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Prosseguimento da execução pelo valor incontroverso. Impossibilidade no caso concreto. Ausência de vícios. Prequestionamento. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento em parte aos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão no agravo de instrumento, reformando a decisão tão somente para estabelecer que não há parcela incontroversa nos autos, porquanto ainda em discussão a prejudicialidade externa e a própria exigibilidade do título executivo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste dos vícios indicados, bem assim em prequestionar a matéria.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
5. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, art. 489, § 1o, VI; art. 535, § 4o; art. 927; art. 928; art. 1.022; art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 28; Tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes; Tema 864; RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma.
STJ. AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018.
TJDFT. APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017; APC 2016.01.1.014445-7, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19/10/2016.